Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016507-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 48493994):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE - ABSERVADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - BENS ESSENCIAIS NO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em circunstâncias excepcionais, observadas as particularidades do caso concreto o prazo do "stay period" pode ser prorrogado, como no caso em comento, até o término do período da colheita, já que os bens alienados fiduciariamente são essenciais para o armazenamento dos produtos colhidos (soja).” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016507-75.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 22/04/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 49869966, estes foram parcialmente providos, mas sem, contudo, implicar na alteração do julgado, conforme acórdão de ID 5916498.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, §4o; 47 e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05 e artigos 492 e 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido prorrogou o prazo de blindagem sem que houvesse pretensão recursal para tanto e, ainda, mediante a supressão da prévia análise da matéria pelo Juízo Recuperacional de 1o grau.
Assevera que o decurso do prazo de blindagem (180 dias) não autoriza a retirada dos bens garantidos fiduciariamente da posse da recuperanda, principalmente se essenciais para as atividades da empresa.
Recurso tempestivo (ID 63160983).
Contrarrazões ID 67088495.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, §4o; 47 e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05 e artigos 492 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente defende o acórdão recorrido prorrogou o prazo de blindagem sem que houvesse pretensão recursal para tanto e, ainda, mediante a supressão da prévia análise da matéria pelo Juízo Recuperacional de 1o grau.
Assevera que o decurso do prazo de blindagem (180 dias) não autoriza a retirada dos bens garantidos fiduciariamente da posse da recuperanda, principalmente se essenciais para as atividades da empresa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1016507-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 48493994):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE - ABSERVADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - BENS ESSENCIAIS NO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em circunstâncias excepcionais, observadas as particularidades do caso concreto o prazo do "stay period" pode ser prorrogado, como no caso em comento, até o término do período da colheita, já que os bens alienados fiduciariamente são essenciais para o armazenamento dos produtos colhidos (soja).” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016507-75.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 22/04/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 49869966, estes foram parcialmente providos, mas sem, contudo, implicar na alteração do julgado, conforme acórdão de ID 5916498.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, ao fundamento de que o acórdão recorrido prorrogou o prazo de blindagem sem que houvesse pretensão recursal para tanto e, ainda, mediante a supressão da prévia análise da matéria pelo Juízo Recuperacional de 1o grau.
Recurso tempestivo (ID 63160977)
Contrarrazões (ID 67099955).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos, observando o TEMA 660 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV